Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da execução exclusivamente em relação à executada, pessoa jurídica, pelo prazo de 180 dias, prosseguindo a execução em relação ao coexecutado, pessoa física. O agravante alega que faz jus à suspensão da execução, pois também teve deferida sua recuperação judicial como empresário rural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à suspensão da execução, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005; e (ii) estabelecer se há ligação entre a atividade empresarial e a produção rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 49, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005 estabelece que os credores do devedor em recuperação judicial mantêm seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1333349/SP, fixou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
5. No caso, verifica-se que o agravante figurou como garantidor da dívida, sendo fiador no contrato entabulado entre a pessoa jurídica e a agravada, razão pela qual mostra-se indevida a suspensão da execução em relação a ele. 6.1. Ademais, em que pese ter sido deferida a recuperação judicial ao empresário rural, com inscrição regular, não há qualquer nexo de empresarialidade relacionado à atividade rural e a dívida contraída nos autos pela pessoa jurídica, que se refere à aquisição de pneus.
6. Ante a inexistência de comprovação de ligação entre a atividade empresarial e a produção rural, não procede o pedido de suspensão das execuções que lhe são movidas, com fundamento na extensão do processamento da recuperação judicial à executada pessoa jurídica agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral."
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o, art. 49, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/11/2013, p. 02/12/2013.